Tribunal: TJES
Processo: 5000332-95.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000332-95.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: GILMAR CARVALHO DE PAULA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO E VÍTIMA DO ACIDENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 257 DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 5º da Lei 6.194 /1974, o recebimento da indenização referente ao seguro DPVAT está condicionado à simples prova da ocorrência de acidente automobilístico e do dano dele derivado.

II -
Em que pese endossar a tese de que o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada por outros elementos de prova do processo, entendo não ser esse o caso em tela, porquanto inexiste prova em sentido contrário.

III – Conforme precedentes do C. STJ, “
[...]
1.
O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.
2. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

IV – Segundo o entendimento deste E. TJES, t
em-se entendido que
“
O deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, quando único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca
”
(
TJES, Classe: Apelação, 021140058211, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019),
tampouco sucumbência mínima.

V –
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000332-95.2020.8.08.0028

APTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APDO: GILMAR CARVALHO DE PAULA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se
recurso de
apelaç
ão
cível
in
terpost
o
por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,

e
m face da
s
entença
acostada no ID nº 7415624 e integrada no ID nº 7415629,
que julgou procedente
os pedidos formulados na petição inicial,
para condenar a requerida a
pagar ao autor
GILMAR CARVALHO DE PAULA,

a título de indenização pelo seguro DPVAT,
o valor de
R$ 1.485,00

(mil quatrocentos e oitenta e cinco reais)
, que deverá

ser atualizado

monetariamente nos termos da Súmula 43, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a partir da data do evento danoso, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, computados a partir da citação, conforme o estipulado pelo artigo 406, do Código Civil e pela Súmula 426, do citado Tribunal.

O comando sentencial condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) não restou comprovado o nexo de causalidade a ensejar o pagamento do seguro DPVAT; (ii) diante do inadimplemento do pagamento do seguro seria legítima a negativa da seguradora, portanto, seria inaplicável, ao caso vertente, a súmula 257 do STJ; e (iii) deve ser reconhecida a sucumbência mínima da requerida.

Contrarrazões anexadas ao ID nº 7415637, nas quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se a demanda de pretensão ao pagamento de indenização de seguro DPVAT proposta
por
GILMAR CARVALHO DE PAULA
em razão
de seu envolvimento em acidente de trânsito ocorrido no dia 07 de março de 2019.

N
o primeiro ponto de sua irresignação, a recorrente afirma que o registro de ocorrência por mera comunicação da vítima não comprovaria o nexo de causalidade necessário para o pagamento do seguro.

O seguro obrigatório DPVAT possui natureza de cunho social, tendo como objetivo minimizar os prejuízos humanos decorrentes de acidente envolvendo veículo automotor. Nos termos do artigo 5º da Lei 6.194/74,
"
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
".

Neste caso, o pagamento da indenização securitária se fará, portanto, mediante comprovação da ocorrência do sinistro, da lesão sofrida pela vítima, e o nexo de causalidade entre eles, sendo do autor o ônus da prova acerca do nexo causal, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

Na espécie, a despeito das razões veiculadas pela
a
pelante, o acervo probatório não deixa dúvidas quanto ao fato d
o autor ter sofrido sequelas
em virtude de acidente automobilístico
narrado na inicial
, o que dá azo ao pagamento da indenização, na forma reconhecida na sentença guerreada.

Do boletim de ocorrência anexado no ID nº 7415480, depreende-se que, no dia 07/03/2019, o apelado conduzia a sua motocicleta placa PPZ 6622 pela via ES 379, quando em uma curva, o veículo derrapou causando um acidente, sendo que a queda causou-lhe três fraturas na face e diversas escoriações espalhadas pelo corpo, de modo que foi socorrido e levado para o pronto atendimento de Irupi.

Infere-se, ainda, dos autos, como prova do nexo de causalidade entre o acidente e os danos, o boletim de atendimento de urgência, o prontuário médico, a tomografia computadorizada da face realizada, dentre outros documentos que foram acostados à exordial.

Ressalto, ainda, que, de acordo com a prova pericial realizada nos autos (ID nº 7415620), foi atestada a presença de nexo de causalidade com o acidente relatado.

Em que pese endossar a tese de que o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada por outros elementos de prova do processo, entendo não ser esse o caso em tela, porquanto inexiste prova em sentido contrário.

Sobre o tema, assim já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. ART. 5º DA LEI Nº 6.194/74. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 580 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Boletim de ocorrência, quando meramente consigna declarações unilaterais narradas pelo interessado, não gera qualquer presunção iuris tantum de veracidade. Precedente STJ. 2.
Conforme o art. 5º da Lei nº 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente. Aliado ao boletim de ocorrência com sua versão dos fatos, há relatórios médicos que atestam as lesões sofridas em acidente automobilístico, quais sejam, os boletins de atendimento médico juntados pelo autor, bem como o laudo médico pericial produzido durante a instrução processual.
3.
[...]
(TJ-ES - APL: 00008855320138080036, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019)

Por conseguinte, entendo que restou comprovado o nexo causal entre as lesões sofridas pelo autor e o acidente de trânsito.

A seguir,
d
iscute-se, no presente recuso, se a vítima e proprietária do veículo envolvido em acidente de trânsito tem direito ao recebimento da verba indenizatória mesmo estando inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

Acerca do tema, a Súmula nº 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

“
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Ressalte-se que embora a
a
pelante afirme que nos precedentes que deram origem ao enunciado sumular a indenização era pleiteada pelo proprietário inadimplente – pessoa diversa da vítima do evento danoso –, o Tribunal da Cidadania tem feito aplicação da súmula indistintamente, como se verifica das jurisprudências a seguir reproduzidas:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO POR OCASIÃO DO SINISTRO. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEJA VÍTIMA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 257 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1.
O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.
2. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)
Sem grifos no original

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO.
1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3.
Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)
Sem grifos no original

Este Egrégio Tribunal também tem entendido que a circunstância do proprietário do veículo e vítima estar inadimplente com o pagamento do prêmio é irrelevante para o pagamento da indenização securitária. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA RESISTIU À PRETENSÃO DO AUTOR. CONTESTAÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO.
VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE.

INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer regra de transição para o tema da necessidade de requerimento prévio do interessado, aplicável tanto para os casos de concessão de benefícios previdenciários, quanto para casos de cobrança de seguro DPVAT, definiu que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado (RE 631240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/09/2014, DJe 07/11/2014). 2. Na hipótese dos autos, há notória resistência da seguradora quanto ao pedido formulado pelo segurado, contestando todo o mérito da demanda, e interpondo recurso da sentença que deferiu parcialmente o pleito indenizatório ao interessado. 3. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Súmula 257/STJ. 4. O entendimento se aplica ao caso, pois
o próprio STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
. 5. À luz do art. 7º, §1º, da Lei nº 6.194/74, as obrigações não podem ser compensadas automaticamente, pois a seguradora possui direito de regresso contra o proprietário do veículo responsável pelo acidente, o que, ressalta-se, sequer foi objeto da ação de cobrança e que não se confunde com a obrigação indenizatória do seguro obrigatório, que tem caráter social. Precedentes STJ. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008180025424, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL CIVIL SEGURO DPVAT INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO SINISTRO DIREITO À PERCEPÇÃO DA INDENIZAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é assente no sentido de que o proprietário de veículo inadimplente faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, independente de ser ele o causador ou a vítima do acidente
. II Na hipótese vertente, a r. sentença fustigada se encontra em harmonia com os precedentes da Corte estadual e do colendo STJ. III Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 012190018114, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).
Sem grifos no original

Em resumo, o fato de o proprietário do veículo encontrar-se inadimplente com o prêmio respectivo não obsta o recebimento da indenização devida, como disposto na Súmula nº 257 do STJ, independentemente de ser ele próprio a vítima.

Por fim, ao contrário do que sustentado no presente recurso, entendo que não é o caso de reconhecimento de sucumbência mínima.

Dessa forma, tem-se entendido que
“
O deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, quando único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca
”
1
, tampouco sucumbência mínima.

Nestes termos, importante colacionar arestos deste Egrégio Sodalício, cujo teor se assemelha ao entendimento supra:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...]
4. No que se refere ao ônus para fins de pagamento das verbas decorrentes da sucumbência, julgado procedente o pedido principal contido na inicial, o pagamento de verba inferior à pleiteada não nos direciona para o reconhecimento da sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 018190000853, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVAS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] III -
É remansosa nesta Egrégia Corte que, em relação à distribuição dos ônus de sucumbência o deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca. Precedentes.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 035180021301, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 1
7
% sobre o valor da condenação, no termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1

TJES, Classe: Apelação, 021140058211, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.